Tribunal: TJDFT
Processo: 0708182-46.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0708182-46.2020.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JAQUILANE ALVES DA SILVA, WANDERLEY DA ROCHA, YGOR ROCHA, LORRAN DA SILVA ROCHA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO Retifique-se a autuação: apenas os recorrentes Jaquilane Alves da Silva e Lorran da Silva Rocha embargaram do acórdão. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES